Tribunal: TJES
Processo: 0015231-31.2012.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015231-31.2012.8.08.0040

RECORRENTES:

GILDEVAN ALVES FERNANDES

ADVOGADOS: JONILSON CORREA SANTOS - OAB ES14681 E JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - OAB ES16532-A

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. EXIGÊNCIA REGIMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Agravo Interno interpostos por GILDEVAN ALVES FERNANDES. O primeiro (id. 12807962) em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial. O segundo (id. 15528792) contra despacho que determinou o recolhimento em dobro das custas recursais relativas ao primeiro agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível o recolhimento de preparo para a interposição de Agravo Interno no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; (ii) estabelecer se a interposição de recurso contra o despacho que ordena o recolhimento do preparo, após o decurso do prazo para o cumprimento da determinação, configura preclusão temporal; (iii) determinar se o não recolhimento do preparo, após intimação para pagamento em dobro, resulta na deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de Agravo Interno no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo impõe ao recorrente o dever de recolher as custas recursais, conforme previsão do inciso II do art. 201 do Regimento Interno da referida Corte.

O segundo Agravo Interno (id. 15528792) é manifestamente precluso, pois protocolado após o decurso do prazo concedido para a manifestação acerca do despacho que determinou o recolhimento do preparo, operando-se a preclusão temporal.

O segundo Agravo Interno (id. 15528792) é incabível, uma vez que se volta contra despacho de mero expediente, ato judicial sem conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O primeiro Agravo Interno (id. 12807962) é deserto, em razão do descumprimento da ordem judicial para realizar o pagamento das custas em dobro, o que impõe o não conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento:

A exigência de recolhimento de preparo para Agravo Interno no Tribunal de Justiça do Espírito Santo é fundada no art. 201, inciso II, do respectivo Regimento Interno.

Opera-se a preclusão temporal quando a parte recorrente se insurge contra a determinação de recolhimento de preparo somente após o esgotamento do prazo para o cumprimento da diligência.

Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória, são irrecorríveis.

O não recolhimento do preparo recursal em dobro, após regular intimação para essa finalidade, acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados: art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil; art. 201, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 187; STJ, AgInt no AREsp n. 1.744.381/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.804.826/SP; STJ, AgInt no REsp n. 2.094.456/SC; STJ, AgInt nos EAREsp n. 909.157/BA; STJ, RCD no AREsp n. 1.487.034/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015231-31.2012.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILDEVAN ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. EXIGÊNCIA REGIMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Agravo Interno interpostos por GILDEVAN ALVES FERNANDES. O primeiro (id. 12807962) em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial. O segundo (id. 15528792) contra despacho que determinou o recolhimento em dobro das custas recursais relativas ao primeiro agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível o recolhimento de preparo para a interposição de Agravo Interno no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; (ii) estabelecer se a interposição de recurso contra o despacho que ordena o recolhimento do preparo, após o decurso do prazo para o cumprimento da determinação, configura preclusão temporal; (iii) determinar se o não recolhimento do preparo, após intimação para pagamento em dobro, resulta na deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de Agravo Interno no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo impõe ao recorrente o dever de recolher as custas recursais, conforme previsão do inciso II do art. 201 do Regimento Interno da referida Corte.

O segundo Agravo Interno (id. 15528792) é manifestamente precluso, pois protocolado após o decurso do prazo concedido para a manifestação acerca do despacho que determinou o recolhimento do preparo, operando-se a preclusão temporal.

O segundo Agravo Interno (id. 15528792) é incabível, uma vez que se volta contra despacho de mero expediente, ato judicial sem conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O primeiro Agravo Interno (id. 12807962) é deserto, em razão do descumprimento da ordem judicial para realizar o pagamento das custas em dobro, o que impõe o não conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento:

A exigência de recolhimento de preparo para Agravo Interno no Tribunal de Justiça do Espírito Santo é fundada no art. 201, inciso II, do respectivo Regimento Interno.

Opera-se a preclusão temporal quando a parte recorrente se insurge contra a determinação de recolhimento de preparo somente após o esgotamento do prazo para o cumprimento da diligência.

Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória, são irrecorríveis.

O não recolhimento do preparo recursal em dobro, após regular intimação para essa finalidade, acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados: art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil; art. 201, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 187; STJ, AgInt no AREsp n. 1.744.381/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.804.826/SP; STJ, AgInt no REsp n. 2.094.456/SC; STJ, AgInt nos EAREsp n. 909.157/BA; STJ, RCD no AREsp n. 1.487.034/SP.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015231-31.2012.8.08.0040

RECORRENTES:

GILDEVAN ALVES FERNANDES

ADVOGADOS: JONILSON CORREA SANTOS - OAB ES14681 E JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - OAB ES16532-A

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

GILDEVAN ALVES FERNANDES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 15528792), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DESPACHO
(id. 14479808) que determinou a intimação do Recorrente para recolher em dobro as custas recursais do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 12807962), interposto com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
(id.11887880) que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 10383096), interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 7401395 integrado por id. 9616492) proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Única de Pinheiros
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada pelo Órgão Ministerial em face do Recorrente, cujo
decisum
reconheceu a prescrição intercorrente da Ação.

Irresignada, a Parte Recorrente alega a desnecessidade de recolhimento do preparo recursal quanto à referida espécie recursal, uma vez que supostamente não há previsão legal para o pagamento do preparo em sede de Recurso de Agravo Interno.

Devidamente intimado, a Parte Recorrida apresentou Contrarrazões (id. 13633894), infirmando que não merece prosperar o recurso, diante da adequada aplicação do Tema n° 1199 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o precedente vinculante, que firmou tese no sentido de que "o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei", não se podendo, portanto, aplicar retroativamente o novo regime prescricional a fatos pretéritos à vigência da nova Lei.

Ato contínuo, em
DESPACHO
(id. 14479808), esta Vice-Presidência determinou a intimação do Recorrente para recolher o preparo em dobro, diante da não comprovação do recolhimento quando da interposição do Recurso de Agravo Interno.

Devidamente intimado, o Recorrente não se manifestou dentro do prazo estabelecido, conforme Certidão de id. 15491524.

Entretanto, após a conclusão dos autos, o Recorrente protocolou novo
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 15528792), objetivando questionar a necessidade de recolhimento do preparo recursal quanto à referida espécie recursal, uma vez que supostamente não há previsão legal para o pagamento do preparo em sede de Recurso de Agravo Interno.

Com efeito, diante do objeto do segundo Recurso de Agravo Interno se confundir com a matéria em julgamento, reúno os Recurso de Agravo Interno interpostos para serem julgados juntos.

Nesse sentido, inicialmente, acerca da matéria ventilada no segundo Recurso de Agravo Interno, impõe-se trazer à baila o artigo 201, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in litteris:

Art. 201 - Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes das Câmaras, que causar prejuízo ao direito da parte, nos seguintes termos.

(...)

II - deverá acompanhar a petição do recurso o comprovante do preparo, dispensando-se o translado de peças do processo ou recurso originário.

Com efeito, denota-se que todo Recurso de Agravo Interno/Regimental impõe ao Recorrente que efetue o recolhimento das custas recursais no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, por força normativa do referido dispositivo regimental.

Além disso, não se pode olvidar que a insurgência recursal se mostra manifestamente preclusa, em vista de que o Recorrente protocolou o Recurso após o decurso do prazo estipulado para sua manifestação acerca dos termos do Despacho de id. 14479808 que havia determinado sua intimação para efetuar o recolhimento do preparo alusivo ao primeiro Recurso de Agravo Interno interposto.

A propósito, eis o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência da preclusão temporal quando o Recorrente somente se manifesta acerca do Despacho que ordenou o recolhimento do preparo posteriormente ao decurso do prazo,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA ADEQUADAMENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Foi constatada a irregularidade na comprovação do preparo recursal, de modo que a Presidência do STJ intimou a parte agravante para juntada da guia de recolhimento das custas. Entretanto, ao deixar de responder à intimação no prazo assinalado, a agravante incorreu em nova deficiência na demonstração do preparo. Esta situação caracteriza, efetivamente, deserção do recurso especial, nos termos da Súmula 187/STJ, sendo incabível a reabertura do prazo para regularização.

2. Por outro lado, a publicação do despacho determinando a regularização do preparo ocorreu em 18/8/2020 e somente em 15/10/2020 a parte agravante peticionou nos autos noticiando a revogação dos poderes dos antigos advogados e a nomeação de novo causídico, bem como a reabertura do prazo para sanar os vícios apontados. Sendo assim, verificada a preclusão temporal, não há motivo suficiente a justificar a reabertura do prazo recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ:
AgInt no AREsp n. 1.744.381/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido.

3. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

4. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão temporal da prática do ato.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ:
AgInt no AREsp n. 2.804.826/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Ademais, por oportuno e relevante, é necessário frisar que o segundo Recurso de Agravo Interno fora interposto em face de
DESPACHO
que não possui carga decisória passível de impugnação por Recurso próprio.

Nesse sentido, eis a sedimentada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE DESPACHO QUE INDEFERE PEDIDO DE RENÚNCIA DE MANDATO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

2. No caso, trata-se de agravo interno interposto para impugnar despacho que indeferiu pedido de renúncia de mandato dos advogados cadastrados nos autos.

3. Agravo interno não conhecido.

(
STJ:
AgInt no REsp n. 2.094.456/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Noutro giro, em relação ao primeiro Recurso de Agravo Interno interposto, diante do descumprimento da ordem judicial de realizar o pagamento das custas do Recurso em dobro, impõe-se o não conhecimento do Recurso, notadamente, pois deserto.

Nessa esteira, é esse o entendimento consolidado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DECRETADA. PEDIDO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a decisão agravada da Presidência desta Corte declarou a deserção do recurso, uma vez que, devidamente intimado para recolher as custas, o Embargante não o fez, limitando-se a deduzir pedido reconsideração e de gratuidade de justiça. Por isso, consignou o decisum que, "mesmo que seja deferido o benefício da gratuidade nesse momento processual, a suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte requerente das custas processuais referentes aos atos anteriores."

2. De fato, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo" (AgRg nos EDcl nos EDcl no RE no AgRg no AREsp 356.744/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/02/2015, DJe 05/03/2015).

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ:
AgInt nos EAREsp n. 909.157/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 12/5/2020, DJe de 26/5/2020.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AUSÊNCIA DE CADEIA DE PROCURAÇÕES. SÚMULA 115/STJ.

1. Pedido de Reconsideração recebido como Agravo Interno.

2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.

3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita.

4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018.

5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Outrossim, a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial.

7. É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula 115/STJ).

8. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo e na representação processual, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que os referidos vícios fossem sanados. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018.

9. Agravo Interno não provido.

(
STJ:
RCD no AREsp n. 1.487.034/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 18/5/2020.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço dos Recursos de Agravo Interno interpostos, porquanto o primeiro Recurso interposto restou deserto e o segundo Recurso interposto, além de incabível, restou precluso, diante da interposição posterior ao decurso do prazo recursal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
dos agravos internos
.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer dos recursos.

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Sessão Virtual de 17/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer dos recursos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de NÃO CONHECER dos recursos.